Tribunal: TJMT
Processo: 1018450-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018450-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Flora, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO), HMH AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 57.599.723/0001-76 (AGRAVANTE), HERNANDES PICCOLI - CPF: 856.526.101-82 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE EDEMIR GUARESCHI - CPF: 244.618.730-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO (APF). ÁREA RURAL CONSOLIDADA. ANÁLISE AUTOMATIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para expedição de Autorização Provisória de Funcionamento (APF) referente a propriedade rural. Os agravantes sustentaram que a área de 502,6017 hectares constitui área rural consolidada, com ocupação antrópica anterior a 22 de julho de 2008, conforme demonstram documentos emitidos pelo próprio órgão ambiental estadual, incluindo Autorização de Reforma e Limpeza de Pasto (ALRP) e Cadastro Ambiental Rural (CAR) ativo no sistema.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, especificamente quanto à expedição de APF para área rural consolidada quando há divergência entre a análise automatizada do órgão ambiental e a documentação apresentada pelos interessados.

III
. Razões de decidir

3.
A análise dos documentos constantes dos autos revela a probabilidade do direito invocado pelos agravantes. A Autorização de Reforma e Limpeza de Pasto (ALRP) expedida pelo próprio órgão ambiental estadual constitui ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e veracidade, autorizando a limpeza da área em quantitativo correspondente ao declarado no CAR.

4. O laudo técnico apresentado demonstra, mediante análise de imagens de satélite, a evolução da ocupação da área desde 1992, evidenciando intervenções antrópicas sistemáticas e uso agropecuário continuado anterior ao marco temporal de 22 de julho de 2008 estabelecido pelo Código Florestal.

5. A reavaliação realizada por meio de "
Análise Automatizada
" que reduziu significativamente o perímetro consolidado da propriedade não ensejou a formal retificação do CAR, que permanece ativo e regular no sistema. Embora a Administração Pública possua a prerrogativa de rever seus próprios atos, tal revisão deve ocorrer em conformidade com as normas legais e administrativas que regulam a matéria.

6. O perigo de dano encontra-se satisfatoriamente demonstrado, uma vez que a ausência da APF paralisa as atividades agropecuárias desenvolvidas na propriedade e impede a obtenção de licenças necessárias para o funcionamento de sistemas de irrigação, configurando dano econômico concreto e irreparável.

7. A controvérsia acerca do real quantitativo de área consolidada constitui o objeto central da ação declaratória originária, devendo ser resolvida em sede de instrução probatória, com observância ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

IV
. Dispositivo e tese

8
. Recurso
parcialmente
provido
.

Tese de julgamento
: “
A Autorização Provisória de Funcionamento (APF) não pode ser indeferida com base exclusivamente em divergência apontada por análise automatizada quando há Cadastro Ambiental Rural (CAR) válido e regular no sistema, documentação técnica que demonstra ocupação antrópica anterior ao marco temporal do Código Florestal e atos administrativos anteriores que reconheceram a área como consolidada.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300
; Decreto Estadual 262/2019, art. 6
o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
HMH AGROPECUÁRIA LTDA e HERNANDES PICCOLI
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória no 1041309-04.2025.8.11.0041, proposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à expedição de Autorização Provisória de Funcionamento (APF) referente à Fazenda Cachimbo, localizada no Município de Nova Ubiratã/MT.

Nas razões recursais, sustentam os agravantes que a área de 502,6017 hectares corresponde a área rural consolidada, o que restaria demonstrado por meio de documentos emitidos pela própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), em especial: a Autorização de Reforma e Limpeza de Pasto (ALRP) no 024/2012, o
CAR-MT no 262949/2024
, ativo no sistema SIMCAR, além de laudo técnico que atestaria ocupação antrópica anterior a 22 de julho de 2008.

Diante desse contexto, requerem os agravantes a concessão de tutela recursal para ser expedida a APF relativa à mencionada propriedade rural, especificamente quanto à área de 502,6017 hectares supostamente consolidada, viabilizando, assim, a continuidade das atividades agropecuárias. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada, com a consequente ratificação da medida liminar pleiteada
no presente recurso.

A liminar recursal foi parcialmente deferida, determinando-se ao agravado que se abstenha de indeferir a APF com base unicamente na denominada “
Análise Automatizada
”, realizada pelo órgão ambiental estadual em 11.12.2024, especialmente quanto ao quantitativo da área consolidada (Id. 292174873).

O ESTADO DE MATO GROSSO, em suas contrarrazões, defende a legalidade do ato administrativo impugnado, sob o argumento de que não restou comprovado que a área objeto da controvérsia trata-se de área consolidada. Ao final, requer a manutenção da decisão agravada (Id. 296899898).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opinou pelo
não
provimento do recurso (Id. 299236375).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento interposto por
HMH AGROPECUÁRIA LTDA e HERNANDES PICCOLI
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação declaratória no 1041309-04.2025.8.11.0041, ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para expedição da Autorização Provisória de Funcionamento (APF) referente à Fazenda Cachimbo, situada no município de Nova Ubiratã/MT.

A controvérsia cinge-se à presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC: a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

Inicialmente, registro que estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo à análise do mérito.

Na origem, os agravantes alegaram que a área de 502,6017 hectares da Fazenda Cachimbo constitui área rural consolidada, com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, conforme demonstram documentos emitidos pela própria SEMA/MT, notadamente a Autorização de Reforma e Limpeza de Pasto (ALRP) no 024/2012, o
CAR-MT no 262949/2024
ativo no SIMCAR e laudo técnico que atesta ocupação antrópica anterior ao marco legal estabelecido pelo Código Florestal.

A análise dos documentos constantes dos autos revela a
probabilidade do direito invocado pelos agravantes.

A Autorização de Reforma e Limpeza de Pasto (ALRP) no 024/2012, expedida pela própria SEMA/MT em 16 de janeiro de 2012, constitui ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e veracidade, autorizando a limpeza de área de 502,6017 hectares na Fazenda Cachimbo, quantitativo que guarda estreita correspondência com os 506,1212 hectares de área consolidada declarada no
CAR-MT no 262949/2024
(
Id. 193316260, p. 105-106 dos autos de origem)
.

A referida autorização decorreu do Processo Administrativo no 101001/2011, no qual foi elaborado o Parecer Técnico no 58054/CVM/SGF/2011 após vistoria
in loco
realizada por servidores da SEMA/MT, onde se consignou que a área pleiteada para reforma de pasto foi efetivamente desmatada no ano de 1999 e vem sofrendo degradação progressiva desde sua abertura, demonstrando, a princípio, a ocupação antrópica anterior ao marco temporal de 22 de julho de 2008 estabelecido pelo Código Florestal
(Id. 193316260, p. 115-116 dos autos de origem)
.

O laudo técnico apresentado pelos agravantes, elaborado por profissional habilitado, demonstra mediante análise de imagens de satélite a evolução da ocupação da área desde 1992, evidenciando intervenções antrópicas sistemáticas e uso agropecuário continuado anterior ao marco de 22 de julho de 2008 (Id. 193316260, p. 01-33 dos autos de origem).

A negativa da APF pela SEMA/MT fundamentou-se em
"Análise Automatizada"
que reduziu o perímetro consolidado da propriedade para 13,3306 hectares (Id. 193316264, p. 10-11 dos autos de origem). Contudo, tal reavaliação não ensejou, até o momento, a formal retificação do CAR, que permanece ativo e regular no SIMCAR. Embora a Administração Pública possua a prerrogativa de rever seus próprios atos, conforme o consagrado princípio da autotutela, tal revisão deve ocorrer em conformidade com as normas legais e administrativas que regulam a matéria.

O próprio Decreto Estadual 262/2019, em seu artigo 6o, estabelece que a APF terá sua vigência condicionada ao
status
de "
regular
" do CAR, prevendo ainda que o
"não atendimento às condições do Termo de Compromisso Ambiental da APF ou alteração da condição do CAR para 'suspenso' ou 'cancelado', ensejará a alteração do
status
da APF para 'cancelada'"
. No caso em exame, constata-se que o
CAR-MT no 262949/2024
encontra-se ativo no SIMCAR, indicando área consolidada de 506,1272 hectares

(Id. 193316260, p. 79-80 dos autos de origem).

No tocante ao
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
tal requisito encontra-se satisfatoriamente demonstrado
.

A ausência da APF
paralisa
as atividades agropecuárias desenvolvidas na Fazenda Cachimbo e
impede a obtenção da licença de operação
para funcionamento do sistema de irrigação por pivô central, conforme informado pela própria
SEMA/MT
, por meio do
Ofício no 046/DUDSINOP/SEMA/2025
, de
17 de abril de 2025
, o qual condiciona tal licença à apresentação da respectiva APF (Id. 193316265, p. 84 dos autos de origem). Tal cenário configura
dano econômico concreto e irreparável
, com risco de perda de safra (amendoim) e de vultosos prejuízos diante dos investimentos já realizados.

Importa destacar que a presente decisão não implica autorização para novos desmatamentos, tampouco afasta a continuidade do processo administrativo de validação e análise das informações constantes no
CAR-MT no 262949/2024
, nem prejudica o exame de eventuais pendências documentais ou técnicas.

A controvérsia acerca do
real quantitativo de área consolidada
constitui o
objeto central da ação declaratória originária
, devendo ser resolvida
em sede de instrução probatória
, com observância ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Assim, impõe-se ao
Estado de Mato Grosso
, por meio da
SEMA/MT
, o dever de
abster-se de indeferir a expedição da APF com base exclusivamente na divergência apontada pela "
Análise Automatizada
"
, sobretudo diante da
ausência de retificação formal do CAR
, que permanece válido e regular no sistema.

A imposição de medida restritiva, nas presentes circunstâncias,
acarreta ônus desproporcional aos agravantes
,
sem resultar em benefício ambiental efetivo
.

Por fim,
não há condenação em honorários advocatícios na origem
, razão pela qual não se aplica o disposto no
art. 85, § 11, do CPC
.

Diante do
exposto, e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
para determinar
ao
ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, que se abstenha de indeferir a expedição da Autorização Provisória de Funcionamento (APF) relativa à área de 502,6017 hectares da Fazenda Cachimbo, matrícula no 8939 – Parte III, situada no Município de Nova Ubiratã/MT, inscrita no CAR-MT no 262949/2024,
com fundamento
exclusiv
o
na divergência identificada pela denominada
“Análise Automatizada”
, realizada em 11 de dezembro de 2024 (Id. 193316264, págs. 10-11 dos autos de origem),
especificamente quanto ao
quantitativo da área consolidada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025